Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803949-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ULIANA

AGRAVADO: SARAH SHARLYNE LOURENCO MELO, MARIANA MELO ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803949-03.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE RIDER LOWEL, representado pelo inventariante LEONARDO ULIANA

EMBARGADOS: SARAH SHARLYNE LOURENCO MELO, MARIANA MELO ULIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil e civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu, em sede de cognição sumária, a validade de termo de cessão de direitos hereditários sobre imóvel, ratificado por inventariante à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à ausência de ratificação do negócio pelo inventariante atual; (ii) à aplicação do art. 1.793, § 3º, do Código Civil; (iii) aos prejuízos decorrentes da cessão de bem hereditário antes da partilha.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, consignando que a ratificação do negócio jurídico pela inventariante anterior, então regularmente investida, é suficiente para sua validade em análise sumária.

5. A substituição posterior do inventariante não invalida atos jurídicos perfeitos praticados sob representação legítima, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

6. A análise realizada no agravo de instrumento limita-se à cognição sumária, sendo inadequada a pretensão de aprofundamento probatório em sede recursal.

7. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A substituição do inventariante não invalida atos jurídicos regularmente praticados por seu antecessor no exercício legítimo da representação do espólio. 3. A cognição em agravo de instrumento é sumária, não comportando análise exauriente do mérito da controvérsia."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (id 34235217) que negou provimento ao Agravo Interno, ratificando a decisão monocrática que já havia mantido a interlocutória de origem.

Em suas razões recursais o embargante sustenta, em suma: I)- Que a decisão foi omissa ao não considerar que o inventariante atual (o Embargado) não ratificou a avença. Insistem na tese de que a ratificação feita pela inventariante anterior (Camila Uliana) não supre a necessidade de anuência de quem detém a representação atual do espólio; II) - Apontam omissão e contradição quanto à aplicação do art. 1.793, § 3º, do Código Civil. Reafirmam que a cessão de bem imóvel da herança, considerada individualmente e sem autorização judicial prévia, é ineficaz perante o espólio; III) - Alegam que a decisão não ponderou devidamente os prejuízos causados aos demais herdeiros pela transferência de um bem específico antes da partilha final.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, bem como, para atribuição de efeitos infringentes (modificativos) para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, declarar a ineficácia ou nulidade do Termo de Cessão objeto da lide.

Devidamente intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos (id 35026488).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Da análise detida da decisão embargada, verifica-se que inexiste qualquer vício que justifique o seu acolhimento. A decisão enfrentou de maneira exaustiva e coerente todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia em sede de cognição sumária. Vejamos.

Há de se ponderar, por oportuno, que a decisão monocrática agiu com o acerto técnico necessário ao circunscrever o cerne da controvérsia à validade e eficácia imediata do 'Termo de Cessão e Transferência de Direitos sobre Imóvel'. Nesse cenário, revela-se imperioso consignar que o julgamento do Agravo de Instrumento é regido por uma cognição sumária e perfunctória, vocacionada estritamente à aferição dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência — o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Assim, não há que se falar em omissão quanto à ausência de ratificação pelo inventariante atual. Como restou exaustivamente esclarecido desde a decisão liminar e reiterado na decisão embargada, a avença em questão foi devidamente ratificada pela inventariante à época, Camila Uliana, que detinha plenos poderes de representação do espólio naquele momento processual.

Na decisão embargada foi mais uma vez esclarecido que a substituição superveniente do inventariante não possui o condão de anular, de forma retroativa, atos jurídicos válidos e perfeitos realizados pelo antecessor, desde que praticados com observância à legalidade. Este fato, inclusive, levou o próprio juízo de origem a reconsiderar a determinação de ratificação pelo inventariante atual. Assim, a decisão ora atacada foi expressa ao ponderar que a estabilidade das relações jurídicas e a validade dos atos praticados sob a égide de representação legítima devem ser preservadas, especialmente em sede de análise perfunctória própria do Agravo de Instrumento.

Sob a ótica do princípio da aparência e da segurança jurídica, a validade de um ato praticado por representante legal plenamente investido em suas funções não se desfaz automaticamente pela vacância ou substituição posterior do cargo, salvo prova cabal de nulidade absoluta, o que não se verificou de plano.

Nesse sentido, os elementos probatórios colacionados aos autos — em especial a ratificação expressa do negócio jurídico pela então inventariante, que detinha legítimos poderes de representação do espólio à época do ato — revelaram-se suficientes para amparar a manutenção do decisum agravado.

Ademais, quanto à suposta disposição de bem do acervo hereditário sem autorização judicial, cumpre destacar que a cessão de crédito em questão consta expressamente dos autos do inventário. O ato foi submetido ao crivo do juízo sucessório, que exerceu o controle direto sobre a sucessão processual, o que ratifica — em sede de cognição sumária — a legalidade da decisão impugnada.

Dessa forma, foi bem esclarecido na decisão embargada que o exame recursal do agravo de instrumento limitou-se à legalidade intrínseca da decisão de primeiro grau, não se prestando ao exaurimento do mérito da causa ou à dilação probatória complexa. Uma vez constatado que o ato jurídico foi ratificado por quem detinha a representação legal do espólio à época, a manutenção da decisão embargada impôs-se como medida de segurança jurídica, relegando discussões profundas sobre a eficácia final da cessão perante a herança indivisa ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório pleno e da cognição exauriente.

É cediço que o objetivo dos embargos de declaração não é a rediscussão de matéria de mérito, tampouco servem de canal para a manifestação de mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Quando a decisão decide a matéria de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses do recorrente, não se configura vício passível de correção por esta via.

No caso em tela, a discordância do Embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando, na verdade, mero inconformismo e nítida intenção de rediscussão da matéria de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJ/Pa é pacífica, conforme julgados que abaixo colaciono:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, decretando a resolução do contrato entre as partes e determinando a restituição dos valores pagos pela embargada, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

2
. Alegação de omissão e contradição quanto à prescrição da pretensão indenizatória e análise das particularidades contratuais. 3. Ausência de omissão ou contradição, pois a tese de prescrição trienal não foi objeto da apelação e as particularidades contratuais foram exaustivamente analisadas na sentença e no acórdão. 4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reapreciação de fatos e provas já decididos.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839562-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2024) (grifei).

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renata Souza Penin contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Ismael Antônio Coelho de Moraes. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que a fundamentação reconheceu a possibilidade de transferência de posse por cessão de direitos hereditários, mas afastou a posse sob argumento de ausência de prova da posse contemporânea ao esbulho, requerendo a correção da suposta contradição e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou erro material ao afastar a posse da embargante, não obstante o reconhecimento da cessão de direitos hereditários como modo de transferência da posse. III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado assentou, de forma clara, que a improcedência da ação se deu pela ausência de prova da posse real, fática e contemporânea ao esbulho, sendo incabível, nos embargos, a reavaliação das provas. Não se constata omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, mas apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Todas as matérias jurídicas suscitadas foram analisadas, configurando o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição ou erro material. A ausência de prova da posse contemporânea ao esbulho justifica a improcedência da ação possessória. O prequestionamento das matérias jurídicas pode ocorrer de forma implícita, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058069-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025) (grifei)

No caso, a decisão recorrida fundamentou claramente as razões pelas quais entendeu como devida a manutenção da decisão atacada, sendo os embargos via inadequada para rediscutir o mérito ou impugnar os fundamentos adotados.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que o magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia e o enfrentamento da matéria.

Ademais,
nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos na decisão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos venham a ser rejeitados. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Antonio Cordeiro Xavier contra acórdão proferido em Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, que manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tempestividade da juntada dos documentos de hipossuficiência e à alegação de que o prazo para tal comprovação não seria peremptório, buscando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da juntada dos documentos de hipossuficiência e da natureza do prazo legal aplicável; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relevantes, afirmando a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC e vedando a inovação recursal, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à impugnação de fundamentos jurídicos com os quais a parte discorda, por se tratar de meio processual inadequado para tanto. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de que o órgão julgador analise individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A análise expressa da preclusão e da vedação à inovação recursal afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 98, 99, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApRemNec nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805373-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025)

No mais, ante a ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e restando clara a intenção de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sem prejuízo do reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria aventada, nos termos do art. 1025, do CPC.

A pretensão de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios apenas é admitida em hipóteses excepcionalíssimas de erro manifesto, o que não se verifica no caso concreto, onde todos os pontos foram devidamente analisados conforme as provas e o direito aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Outrossim, alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e registrada eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026